Tribunal: TJSP
Processo: 0004212-56.2015.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Extinção do feito em virtude do valor irrisório do crédito – Impossibilidade – Ofensa à separação de poderes – Os créditos da Fazenda Pública são irrenunciáveis e devem ser cobrados independentemente de seu valor – RECURSO PROVIDO.